Tribunal: TJES
Processo: 0002180-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002180-22.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do alegado vício da contradição, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo do embargante face a decisão proferida.
2
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.
3.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
, em face do v. acórdão constante no id 8313293, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelo ora embargante e por Vitor Martins Morais, tão somente para reduzir as penas impostas na r. sentença e, negou provimento à apelação ofertada por Matheus Lucas das Dores Santos.

Em consequência de tal
decisum
, a recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão conteria o vício da contradição, sob a alegação de que “é possível a substituição das razões do recurso, quando necessário para ampliar a fundamentação jurídica, sem que isso configure inovação recursal”.

Além disso, aduz que o v. acórdão impugnado, contrariou o princípio da consunção, na medida em que “estabelecido o fato de que realmente ocorrerá a tentativa de latrocínio, necessário se faz reconhecer a prática de crime único, eis que a violência ao policia civil foi empregada no contexto e em razão de roubo”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto de relatoria tratou especificamente da impossibilidade de substituição das razões recursais. Confira-se:

“Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de violação à unidade recursal e à preclusão consumativa, pugnando pelo não conhecimento das razões recursais de THIAGO ALVES DE OLIVEIRA (id 4333682).

Para tanto, sustentou que o recorrente apresentou duas peças de razões recursais, “sendo uma datada de 31 de outubro de 2022 (fls. 448/ 453v) e a outra em data de 24 de fevereiro de 2023 (Id. 4333682), cuja conduta viola o princípio da preclusão consumativa”.

No ponto, entende o órgão ministerial atuante em segundo grau de jurisdição, que “o fato de o acusado ter constituído novo causídico quando o processo encontrava-se em segunda instância, ou seja, após a interposição do recurso e apresentação de razões pela Defensoria Pública Estadual não é causa de reabertura de prazo recursal ou, muito menos, de autorização para oferecimento de novas razões recursais, já que não há ressalva legal nesse sentido”.

Desse modo, requer que “a apelação de id. 4333682 não deve ser conhecida, considerando a preclusão consumativa quanto a oportunidade de impugnar os pontos da sentença anteriormente quando da apresentação do recurso de fls. 448/453”.

Instado a se manifestar, o ilustre Defensor Público (id 7087372) informou “que, por ora, deixará de prestar assistência ao apelante THIAGO ALVES DE OLIVEIRA, em razão da constituição de patrono particular, conforme se verifica no id. 4306515, sem prejuízo, todavia, da possibilidade futura de gozo da assistência judiciária gratuita prestada por esta instituição”.

Já o advogado constituído por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA (id 7443477) afirmou que “a defesa pretende ampliar a fundamentação jurídica do recurso de apelação garantindo o direito à ampla defesa e ao acesso à justiça, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, garante às partes o direito de se defenderem de forma ampla e irrestrita, inclusive com a possibilidade de corrigir erros e vícios nas razões recursais”.

Pois bem. Sem maiores digressões, é incontestável que a jurisprudência pretoriana, alinhada ao entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme “no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, ‘no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (STJ, EDv no AgInt nos EARESP 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/9/2018)”. (STJ; AgRg-HC 789.650; Proc. 2022/0387878-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...) 1.2. Duplicidade de razões recursais. Apresentadas as razões recursais, não há que se falar em nova oportunidade para renovar ou até mesmo complementá-las. Neste caso, inclusive, há violação ao princípio da unicidade recursal. Preliminar acolhida para NÃO CONHECER das razões recursais do apelante Daniel, sem prejuízo de apreciação da primeva peça protocolizada pelo apelante (...). (TJES; APCr 0020496-48.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 01/02/2023; DJES 23/02/2023).

1. Não é possível conhecer de duas razões recursais diversas, interpostas em momentos distintos do processo. Impõe-se a preclusão consumativa no momento de apresentação das primeiras razões, ocasião em que se esgota a oportunidade da parte apresentar sua irresignação em relação ao ato jurisdicional. Portanto, impera o não conhecimento do segundo recurso apresentado (...). (TJES; APCr 0009334-22.2017.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Sendo assim, em atenção aos citados princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, entendo que não devem ser conhecidas as ‘razões complementares’ ofertadas pela defesa de THIAGO ALVES DE OLIVEIRA (id 4333682), sobretudo porque não há nenhuma justificativa para o aditamento das razões de apelação apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual o acolhimento da preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça é a medida que ora se impõe.

De toda sorte, diante do conteúdo das matérias engendradas pela defesa – absolvição quanto ao crime de roubo, aplicação do princípio da consunção e dosimetria da pena - afetas ao status libertatis do acusado, entendo ser possível analisar tais teses de ofício, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo à defesa a partir do acolhimento da presente preliminar ou, em última análise, qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

À luz do exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade suscitada e, via de consequência, não conheço das razões recursais apresentadas pela defesa constituída de THIAGO ALVES DE OLIVEIRA (id 4333682).

É como voto.”.

De igual modo, no tocante à aplicação do princípio da consunção, o voto de relatoria enfrentou a matéria em sua completude, não havendo falar na ocorrência de qualquer vício em sua fundamentação. Confira-se:

“No contexto fático probatório apresentado, ainda que a defesa sustente que “os disparos efetuados pelos agentes não tiveram o cunho de garantir a efetividade da ação ilícita, mas, tão somente, repelir a ação do Policial Civil, com o objetivo de preservar a integridade física das suas pessoas”, extrai-se dos autos que os recorrentes tinham intenção ou, ao menos, assumiram o risco de matar Wescley Silva Pontes, eis que a vítima afirmou em seu depoimento que, “após anunciar que era Policial Civil e dar voz de prisão para os réus, os mesmos efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção a fim de logar êxito na subtração dos bens materiais, não sendo o mesmo lesionado em razão de ter se esquivado e procurado abrigo fora da farmácia, circunstância esta que se revela alheia à vontade dos agentes”.

Ou seja, verifica-se que os acusados, de fato, atentaram contra a vida do Policial Civil, dada a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, sem falar que, “de acordo com o laudo de lesões corporais do ofendido Wescley Silva Pontes, juntado à fl. 106, ao exame, foram constatadas múltiplas escoriações decorrentes de estilhaços de vidro. Logo, não há dúvidas que houve disparos de arma de fogo na direção da referida vítima”, circunstâncias que são suficientes para afastar a tese defensiva de ausência de animus necandi e, por consequência, da ocorrência do crime de roubo simples.

Ademais, conforme entendimento da douta Procuradoria de Justiça, ao reproduzir excertos das contrarrazões recursais, “a teor do que bem exaure o laudo de exame do local acostado às fls. 246/286, em especial às imagens de fls. 270, 271 e 272 dos autos, é plenamente possível visualizar nas imagens de videomonitoramento que os disparos foram efetuados pelos assaltantes com o intuito de ceifar a vida do policial, inclusive por muito pouco não o atingiu, uma vez que um dos disparos passado próximo à sua cabeça, região considerada fatal para disparos de armas de fogo. Não obstante, é inequívoco que os assaltantes, efetuaram disparos contra o ofendido com o dolo de lesionar, vez que dispararam contra ele por diversas vezes, o que somente não se concretizou por circunstâncias alheais as suas vontades”.

Sendo válido destacar, em arremate, que o referido tipo penal não pune intenções mas o resultado previsível. A problemática acerca do resultado efetivamente pretendido se resolve a partir da tipicidade, traduzida na consumação efetiva ou na tentativa, como no caso em comento. (...).

Nesta ilação, não merecem acolhimento as teses sustentadas pelos recorrentes, objetivando a alteração da tipificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo simples, bem como a aplicação do princípio da consunção, a partir da absolvição quanto ao crime de roubo (defesa de Matheus) na medida em que, como bem consignado na r. sentença, “os delitos de roubos (vítimas Jorge Henrique S. Júnior e Edmar Benfica da Silva) foram praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, o que leva ao reconhecimento do concurso formal entre eles, conforme previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal. (...). Lado outro, quanto ao crime de tentativa de latrocínio, embora do mesmo gênero do crime de roubo, não são delitos da mesma espécie, o que faz incidir a regra do concurso formal impróprio, na forma da segunda parte do art. 70 do CP.”.

Sob outra perspectiva, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)